Tribunal: STF
Processo: HC 58361
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
PRECATORIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SUA EXPEDIÇÃO. DOCUMENTOS.
EXTRAVIO.
A FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS NÃO DA ENSEJO A NULIDADE ABSOLUTA DECRETAVEL EM "HABEAS
CORPUS". SÚMULA 155.
O EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA NULIDADE
IRREVERSIVEL, A MENOS QUE OS DOCUMENTOS SEJAM INDISPENSAVEIS AO
ESCLARECIMENTO DA VERDADE DOS FATOS, INDAGAÇÃO QUE SOMENTE PODERA
SER FEITA NA SENTENÇA FINAL A LUZ DAS PROVAS PRODUZIDAS NA
INSTRUÇÃO.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.